Tribunal: TJPA
Processo: 0002604-40.2018.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002604-40.2018.8.14.0097

APELANTE: MOISES BARROS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo -
art. 157, §2º, II, e §2-A, I, do CP
–
PRELIMINAR: 1)
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR REJEIÇÃO DA DENÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 395, II E III DO CPP - REJEITADA

– uma vez prolatada a sentença condenatória, é contra esta que deve o requerente direcionar sua irresignação, mostrando-se precluso eventual pleito de rejeição da inicial –
MÉRITO: 2)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante em posse da motocicleta roubada, bem como pela prova oral carreada, com oitiva da vítima na fase investigativa e em juízo indicando o apelante como autor do delito, bem como pela oitiva das testemunhas responsáveis pela prisão em flagrante do réu -
3)
DECOTE DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO – IMPROVIMENTO – a ocorrência das circunstâncias majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo encontra-se satisfatoriamente comprovada pela prova oral carreada com a oitiva da vítima –
4)
DE OFÍCIO, EXCLUÍDA DA DOSIMETRIA DA SANÇÃO A DUPLA INCIDÊNCIA DE FRAÇÕES MAJORANTES, em razão de ausência de fundamentação para a aplicação de ambas, mantendo-se apenas a

fração mais gravosa, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP, consoante precedentes do Colendo STJ

–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA PARA
06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA

–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MOISES BARROS DE SOUZA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Benevides que o condenou pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP
, cominando-lhe a pena de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e 21 (vinte e um) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou, preliminarmente, pela extinção da ação por rejeição da denúncia nos termos do art. 395, II e III, do CPP. No mérito, pleiteou sua absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, o decote das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Em sede preliminar, requereu o apelante a extinção da ação por rejeição da denúncia nos termos do art. 395, II e III, do CPP, o que não merece acolhimento, sendo cediço que, uma vez prolatada a sentença condenatória, é contra esta que deve o recorrente direcionar sua irresignação, mostrando-se precluso eventual pleito de rejeição da exordial. Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE
. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
A prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual ausência de aptidão da exordial acusatória" (REsp 1347610/RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2018).
2. Para desconstituir o entendimento do Tribunal a quo, no sentido de que as provas colhidas em juízo são insuficientes para condenação, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1819359 RS 2019/0168175-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2020)

Portanto,
REJEITO A PRELIMINAR
de extinção da ação por rejeição da denúncia, passando a analisar o mérito do apelo.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, relata a exordial:

“Consta dos inclusos Autos de Inquérito Policial, que no dia 29.04.2018, por volta das 04h30m, na Av. Joaquim Pereira de Queiroz, Benevides-PA, o Denunciado MOISÉS BARROS DE SOUZA, com animus re sibi habendi, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, munido de arma de fogo, mediante violência e grave ameaça, subtraiu a motocicleta Honda 160 Bros (PLACA QDM 6426) da vítima RAIMUNDO JERÔNIMO DE SOUZA.

Narram, ainda, os inclusos Autos, que no dia e hora supracitados, a vítima RAIMUNDO JERÔNIMO DE SOUZA pilotava em via pública sua motocicleta Honda Bros, placa ODM 6426, quando ao passar em frente ao Colégio Palavra da Vida, foi abordado por dois nacionais, que utilizando arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram o veículo supracitado.

Ato contínuo, a vítima acionou o rastreador da motocicleta e se deslocou, juntamente com seu amigo DIEGO FREIRE BRAGA, ao Bairro Distrito Industrial, em Ananindeua - PA, local onde o rastreador indicava que a motocicleta estava.

Ao se aproximarem do local, acionaram a Polícia Militar e
relataram o ocorrido. Posto isso, uma guarniço da Polícia Militar se deslocou ao local indiciado pelo GPS e encontraram o veículo roubado em posse do Denunciado MOISES BARROS DE SOUZA. MOISES BARROS foi reconhecido imediatamente pela Vítima, como um dos nacionais que subtraiu sua motocicleta minutos antes.”

Após a instrução,
MOISES BARROS DE SOUZA
foi condenado pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP
, sendo-lhe cominada a pena de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e 21 (vinte e um) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade delitiva se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante em posse da motocicleta roubada, bem como pela prova oral carreada, com oitiva da vítima na fase investigativa e em juízo indicando o apelante como autor do delito, bem como pela oitiva das testemunhas responsáveis pela prisão em flagrante do réu.

Neste sentido, tem-se o depoimento da vítima
RAIMUNDO JERONIMO DE SOUZA e das testemunhas PM JOSÉ DOMINGOS PIMENTA VIANA e PM BRUNO FABIANO RODRIGUES ARAÚJO, os quais confirmaram que os fatos ocorreram conforme narrados na exordial acusatória.

Portanto, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo réu em seu interrogatório, tem-se que a prova decorrente da oitiva da vítima e testemunhas na fase investigativa e em juízo se mostra coerente e comprova a autoria e materialidade delitiva em relação ao ora apelante, mostrando-se
incabível o provimento do pleito absolutório
.

Em relação à dosimetria da sanção, pugnou o apelante pelo
decote das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo
, pleito que
não merece prosperar
, sendo patente que, na hipótese,
a prova carreada com a oitiva da vítima não permite qualquer dúvida quanto a ocorrência de ambas as circunstâncias
, sendo pertinente ressaltar que, em relação à
arma de fogo, é prescindível sua apreensão e perícia para caracterizar a majorante
, quando o uso do artefato puder ser comprovado pelos demais elementos probatórios, como ocorre na hipótese.

Ainda em relação à dosimetria da pena, constata-se que o juízo sentenciante, ao calcular a terceira etapa de individualização da sanção, fez incidir sobre a pena intermediárias as frações de aumento de 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes e 2/3 (dois terços) pelo uso de arma,
não apresentado fundamentação para incidência de ambas as majorantes
, impondo-se, de ofício, a exclusão de uma das frações de aumento, mantendo-se apenas a mais gravosa, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP.

Nesse sentido:

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBOS MAJORADOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, E AO ART. 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO CUMULATIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE
. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. As alegadas afrontas ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal, e ao art. 387 do Código de Processo Penal não foram analisadas pelo Tribunal a quo, tampouco objeto de embargos de declaração e, ante a ausência de prequestionamento, incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. Verificada a ocorrência de ilegalidade evidente, apta a ser corrigida por meio da concessão de Habeas Corpus, de ofício. 3.
O comando do parágrafo único do art. 68 do Código Penal ("No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.") confere ao juiz, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever - de fazer incidir a que mais aumente a pena, excluindo as demais
. 4.
Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa
. 5.
No caso, não foram declinadas justificativas concretas para adoção de incidência cumulativa das causas de aumento relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo.
6. Considerando o novo quantum de pena estabelecido, a primariedade do Condenado e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se cabível a fixação do regime inicial semiaberto, conforme o disposto no art. 33, § 2.º, alínea b, e § 3.º, do Código Penal. 7. Agravo regimental desprovido.
Concedido Habeas Corpus, de oficio, a fim de a fim de excluir o aumento de 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas
, redimensionando as penas aos patamares de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no mínimo legal.

(STJ - AgRg no AREsp: 1938343 CE 2021/0239767-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Portanto, excluída, de ofício, a dupla incidência de frações majorantes, mantendo-se apenas a fração mais gravosa de 2/3 (dois terços), redimensiona-se a sanção do apelante para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, modificando-se o regime inicial para o semiaberto, conforme art. 33, §2º, b, do CP, e 16 (dezesseis) dias-multa, mantendo-se o valor fixado para estes em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
,
porém,
de ofício,
redimensiono a pena do apelante para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 16 (dezesseis) dias-multa
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 28/06/2022